Tribunal: TJDFT
Processo: 0741960-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Em se tratando de ato judicial com conteúdo decisório negativo, que rejeitou a impugnação em relação ao bloqueio de valores em conta corrente, fica evidenciada a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo, realizado com base em futura, incerta e hipotética transferência de valor penhorado em favor ao credor carece de interesse recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do Agravo de Instrumento em relação a tal matéria.
2. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve haver comprovação cabal acerca da natureza salarial do montante sobre o qual recaiu a constrição judicial.
2.1. Incumbe ao executado apresentar provas da natureza salarial da verba penhorada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. A impenhorabilidade da verba alimentar não ostenta natureza absoluta, de forma que, havendo multiplicidade de depósitos com naturezas diversas em conta corrente, não há como ser assegurada a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não se encontra devidamente comprovada a origem do montante objeto da constrição judicial.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Agravo interno julgado prejudicado.